Tribunal: TJBA
Processo: 8000649-22.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000649-22.2025.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MACELIA OLIVEIRA DE SANTANA Advogado(s): JOAO LENON DIAS MEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAETANOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidata aprovada na 16ª colocação para o cargo de Professora de Séries Iniciais – Campo, em concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 do Município de Caetanos/BA, contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual pleiteava sua nomeação imediata, sob o argumento de existência de contratações temporárias que evidenciariam preterição arbitrária e necessidade de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação diante da alegação genérica de contratação temporária de servidores, sem comprovação específica de que tais vínculos ocorreram para o mesmo cargo e localidade da vaga disputada. III. RAZÕES DE DECIDIR Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral. A contratação temporária de servidores pela Administração Pública, por si só, não configura preterição de candidatos aprovados em concurso público, sendo necessária a demonstração cabal de que tais contratações ocorreram para o preenchimento de cargos efetivos vagos. No mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado por prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante apresentar elementos objetivos capazes de evidenciar a ilegalidade do ato administrativo. A documentação apresentada limita-se a listar servidores contratados com a denominação genérica de “professor”, sem comprovação de identidade de qualificação, função e de localidade com o cargo para o qual a candidata foi aprovada, inexistindo prova de que os temporários atuavam na região “Campo”. A ausência de demonstração da existência de cargos efetivos vagos ou de contratação temporária em número e localidade suficientes para alcançar a classificação da apelante impede o reconhecimento de preterição arbitrária pela Administração. A existência de decisão favorável a outra candidata em processo distinto não vincula o julgamento, pois cada demanda deve ser analisada conforme as provas produzidas em seus próprios autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convertendo-se em direito subjetivo apenas nas hipóteses excepcionais definidas pelo STF no Tema 784 da repercussão geral. A contratação temporária pela Administração Pública somente caracteriza preterição de candidato aprovado em concurso público quando demonstrado, de forma cabal, que ocorreu para o preenchimento de cargo efetivo vago correspondente. No mandado de segurança, a ausência de prova pré-constituída que evidencie a identidade entre as contratações temporárias e o cargo e localidade disputados impede o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000649-22.2025.8.05.0199, em que figuram como apelante MACELIA OLIVEIRA DE SANTANA e como apelada MUNICIPIO DE CAETANOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14